Tribunal: TJMT
Processo: 1073498-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073498-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JANAINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 001.327.001-07 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1073498-58.2025.8.11.0001

Origem
: 1o
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

JANAINA OLIVEIRA ALVES

Recorrido:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 1.013, §3o, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRATOS DE RESTRIÇÃO NÃO APRESENTADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva de empresa securitizadora de créditos financeiros e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se discute inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito no valor de R$ 4.021,03, referente a contrato supostamente não reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a securitizadora de créditos possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária na negativação decorrente de cessão de crédito; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para declaração de inexistência do débito e para condenação em danos morais decorrentes da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa securitizadora de créditos integra a cadeia de fornecimento de serviços, enquadrando-se como fornecedora nos termos do art. 3o do CDC, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).

A responsabilidade solidária entre fornecedores decorre do art. 7o, parágrafo único, e do art. 25, §1o, do CDC, abrangendo todos os integrantes da cadeia de consumo.

A ausência de comprovação da regularidade da cessão de crédito e do contrato originário impede a demonstração da higidez da cobrança e da negativação.

A não apresentação de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a aferição de eventual inscrição preexistente e a configuração do dano moral.

Aplica-se a Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, segundo a qual a ausência de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral.

A causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A securitizadora de créditos responde solidariamente pelos danos decorrentes de negativação quando integra a cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do CDC.

A ausência de prova da regularidade da cessão de crédito e do contrato originário torna indevida a negativação.

A inexistência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, arts. 373, I e II, e 1.013, §3o, I; CPC, art. 485, VI; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1023039-40.2021.8.26.0562, 23a Câmara de Direito Privado, j. 15/08/2022; TJRS, Apelação Cível 5000491-29.2022.8.21.0053, 24a Câmara Cível, j. 28/02/2024; TJMT, N.U 1037941-10.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 07/10/2025; TJMT, Reclamação 1024813-57.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, j. 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 350372853, a qual
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
e, por consequência,
extinguiu o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta:

1)

A recorrida ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e ATIVOS FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSE ÚNICA ABERTA integram o mesmo grupo econômico, atuando de forma conjunta na aquisição, administração e cobrança de créditos;

2)

Aplicabilidade do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor;

3)

Declaração da inexistência do débito;

4)

Ocorrência de danos morais.

Por fim, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida alega:

a)

Inclusão realizada pela ATIVOS FUNDOS DE INVESTIMENTO CLASSE ÚNICA ABERTA, sendo pessoa jurídica diversa;

b)

A Ativos S/A não possui qualquer responsabilidade pela restrição creditícia;

c) Ausência de dever de indenizar pela recorrida.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que
Janaina Oliveira Alves
move em face de
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
,
sob a alegação de que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 4.021,03, o qual afirma desconhecer
.

A magistrada singular acolheu a preliminar de legitimidade passiva da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelas negativações indevidas em nome
da Ativos Fundo de Investimento.

Como cessionária do crédito, ela assume o risco e a responsabilidade pelas cobranças e registros nos órgãos de proteção ao crédito
.

Ademais, a referida empresa atua na compra de carteiras de crédito e na renegociação de dívidas, o que a torna responsável pela regularidade dos registros após a cessão, caracterizando-a como parte legítima para responder pelos fatos narrados na inicial. Além disso, por ser securitizadora de créditos financeiros, adquirindo créditos de terceiros e realizando a cobrança, ela se enquadra como fornecedora de serviços, conforme o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A autora, destinatária final dos serviços de cobrança e negativação, é considerada consumidora nos termos do art. 2o do CDC. Assim, a relação jurídica discutida nos autos é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, que estabelece que o fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores independentemente de culpa.

O art. 7o, parágrafo único, do CDC, e o art. 25, §1o, preveem a responsabilidade solidária dos fornecedores, determinando que todos responderão solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor. Esse princípio visa garantir a efetiva reparação dos danos, independentemente da divisão interna de responsabilidades entre os fornecedores.

No caso em questão, a recorrida, atuando como securitizadora de créditos, integra a cadeia de fornecimento do serviço de cobrança, mesmo que a negativação tenha sido realizada em nome da Ativos Fundo de Investimento.

A sentença recorrida, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, fundamentou-se apenas na análise formal do extrato de negativação, sem considerar a responsabilidade solidária prevista no CDC e a participação do mesmo grupo econômico.

Nesse sentido:

Legitimidade passiva – Corré "Recovery" que detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação
– Caso em que, ainda que a corré "Recovery" e o corréu "Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II" sejam pessoas jurídicas distintas, eles se confundem, já que pertencem ao mesmo grupo econômico - Relação entre as partes que, ademais, versa sobre consumo - Caso em que todos aqueles que participaram do fornecimento do serviço ou produto ao consumidor devem responder solidariamente pelos danos eventualmente causados a este - Art. 7o, parágrafo único, do CDC – Corréu "Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II" que é o cessionário do crédito em questão, a corré "Recovery" quem realizou a cobrança e ofereceu a possibilidade de negociação do débito. Inexigibilidade de débito - Indenização por danos morais – Reiteração de cobrança de débito declarado inexigível em anterior ação já transitada em julgado e inserção do nome do autor em órgão de proteção ao crédito - Crédito que foi cedido pela corré "Via S.A ." ao corréu "Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II", o que deu ensejo à cobrança indevida perpetrada pela corré "Recovery" - Falha na prestação de serviços e insistência na manutenção da falha, além de inclusão do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, que ocasionaram desgaste, aborrecimento e abalo de crédito capazes de gerar dano moral indenizável. Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Justa a fixação da indenização por dano moral em R$ 11.944,87, correspondentes ao valor do débito indevidamente cobrado – Sentença de procedência da ação mantida - Apelo da corré "Recovery" desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10230394020218260562 Santos, Relator.: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 15/08/2022, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. - Preliminares contrarrecursal: ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Alegou a empresa Recovery do Brasil Consultoria S/A ser parte ilegítima para compor a presente demanda, visto que figura tão somente como agente de cobrança
, uma vez que os contratos cobrados contra os quais se insurge a autora, pertencem ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL II (“FIDC NPL II”). No entanto, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL II (“FIDC NPL II”) pertence ao Grupo Recovery Brasil S.A. Ademais, a empresa Recovery Brasil SA consta como empresa especializada para originação, identificação, negociação, precificação e assessoria em geral nas operações de Cobrança do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II .
Assim, não há o que se falar em ilegitimidade passiva da ré Recovery
. Preliminar afastada.CONDENAÇÃO DA PROCURADORA DA PARTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A parte demandada defendeu a má-fé da advogada da parte autora, pois esta vem ajuizando ações praticamente idênticas, requerendo a condenação do advogado à litigância de má-fé, com expedição de ofícios aos órgãos competentes . Quanto ao pedido da empresa apelada, tenho que não há indícios nos autos de que a advogada esteja agindo de má-fé, tendo em vista que, na procuração outorgada pela autora ao evento 1 (procuração 2), há autorização expressa e clara para ajuizamento da ação. Diante disso, afasto a preliminar - Mérito recursal:COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. DADOS CADASTRADOS NA PLATAFORMA ACORDO CERTO. DANO MORAL . INOCORRÊNCIA. No caso, embora a autora tenha alegado a existência da inscrição negativa em seu nome, realizada pela parte demandada, não comprovou nos autos a efetiva negativação, tendo em vista que apenas anexou aos autos um documento de consulta à página do serviço prestado pela plataforma Acordo Certo (doc.10 - evento 1) que, ao contrário do alegado pela parte autora, não corresponde a banco de dados de nomes negativados. Isso porque o nome da demandante foi inserido no sistema "Acordo Certo", o qual, assim como o "Serasa Limpa Nome", consiste em uma plataforma de renegociação de dívidas disponibilizada ao consumidor, na qual este pode renegociar seus débitos junto às empresas cadastradas . Ademais, insta referir que tal plataforma, além de se consubstanciar em um ambiente eletrônico destinado à renegociação de dívidas, somente pode ser acessada pelo consumidor, mediante a aposição do seu CPF e a inserção de sua senha pessoal, cadastrados quando do primeiro acesso do usuário no site do "Acordo Certo". Neste cenário, observa-se que, ao contrário do afirmado pela demandante, o "Acordo Certo" não se trata de cadastro de restritivo de crédito, na medida em que apenas possibilita aos consumidores a consulta a dívidas em aberto e a negociação direta com as empresas credenciadas, sem que haja qualquer publicidade quanto à pendência financeira, de modo que não há falar em disponibilização dos dados a terceiros. Desse modo, não procede o pleito indenizatório veiculado pela autora. Outrossim, não há também qualquer outra comprovação de lesão aos atributos da personalidade tutelados pelo instituto da reparação por danos extrapatrimoniais que justifique sua fixação nesse momento . Recurso desprovido no ponto. HONORÁRIOS. No caso, a sentença fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC . A parte apelante requereu a fixação dos honorários segundo a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil. Entretanto, no que diz respeito à aplicação do artigo 85, § 8-A, do CPC, cabe ao julgador utilizar a tabela da OAB como um referencial para arbitrar os honorários advocatícios, conjugando-os, entretanto, com os demais critérios legais, bem como observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se tratando de análise objetiva e absoluta. Assim, tendo em vista que a demanda foi ajuizada não exigiu maior complexidade, bem como considerando que o valor da causa não se mostra ínfimo (R$38.026,30), inviável a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa Portanto, mantenho a sentença no ponto . No ponto, recurso desprovido.RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 50004912920228210053, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 28-02-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50004912920228210053 OUTRA, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 28/02/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024)

Logo, reconheço a legitimidade passiva da
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
para figurar no polo passivo da demanda.

Dessa forma, como o processo foi julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito, e
estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda, consoante dispõe o art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil
.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora
teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 4.021,03, referente ao contrato no 0001800141290000, incluído em 02/05/2025, débito que desconhece completamente, pois nunca manteve qualquer relação jurídica com a empresa recorrida.

Por outro lado, a demandada
não logrou êxito em comprovar a alegada cessão de crédito,
bem como
deixou de apresentar o contrato originário da cessão firmado com o banco cedente
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já decidiu:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, decorrente de negativação por dívida supostamente desconhecida. A parte reclamante alegou ausência de relação jurídica e de comprovação de cessão de crédito válida pela parte reclamada, enquanto a parte reclamada defendeu a regularidade da cobrança e da cessão, bem como a aplicação da Súmula 385/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova formal da cessão de crédito torna a cobrança e a negativação indevidas; e (ii) saber se a ausência da data de inclusão no extrato de negativação e a preexistência de outras anotações legítimas afastam o dano moral, nos termos da Súmula 385/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justiça gratuita foi deferida, pois a alegação de hipossuficiência financeira não foi fragilizada por evidências em contrário, prevalecendo a presunção de veracidade.

4. A alegação de inépcia recursal foi rejeitada, uma vez que as razões do recurso impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, satisfazendo o princípio da dialeticidade.

5. Compete ao credor o ônus de comprovar a higidez do crédito e a validade da cessão, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, e a Súmula 50 da Turma Recursal.

6. A parte reclamada não apresentou documento formal de cessão de crédito, seja por instrumento público ou particular registrado, sendo a notificação por e-mail insuficiente para comprovar a eficácia da cessão perante terceiros, nos termos dos artigos 288 do Código Civil e 129 da Lei de Registros Públicos.

7. A ausência de prova formal da cessão de crédito configura cobrança indevida e conduta ilícita por parte da cessionária.

8. Embora o dano moral seja presumido (in re ipsa) em casos de negativação indevida, o extrato de negativação apresentado pelo reclamante não continha a data de inclusão da restrição.

9. Diante da ausência da data de inclusão no extrato e da preexistência de outras inscrições legítimas, não cabe indenização por dano moral, conforme o entendimento da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A cessão de crédito, para legitimar a cobrança e negativação pelo cessionário, exige comprovação formal por instrumento público ou particular registrado, sendo insuficiente a mera notificação por e-mail. 2. Não cabe indenização por dano moral decorrente de negativação indevida quando o extrato de restrição não indica a data de inclusão e há preexistência de outras inscrições legítimas, conforme Súmula 385/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. CPC, art. 100. CPC, art. 373, I. CC, art. 288. Lei de Registros Públicos, art. 129. Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. STJ, AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023. STJ, AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP. Súmula 30 das Turmas Recursais. Súmula 50 da Turma Recursal. Súmula 385/STJ.

(N.U 1037941-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Desse modo, a parte
demandada não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
mostrando-se
indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito
.

No caso dos em apreço,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/
SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o que segue
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para
afastar
a ilegitimidade passiva da reclamada Ativos S/A. Securitizadora de Créditos Financeiros e, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, §3o, I, do CPC,
declaro
a inexistência do débito negativado, no valor R$ 4.021,03 (quatro mil e vinte e um reais e três centavos),
indeferindo
o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, determino à Secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026